Tribunal: STF
Processo: ARE 1486114
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SAÚDE. RISCO DE VIDA. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 1-A ordem constitucional atribui ao Estado o dever de garantir o exercício do direito a saúde assegurado a toda sociedade. 2-Considerando este aspecto, é dever da Administração Pública o fornecimento de medicamento para pessoa que dele necessita para se manter vivo e que não tem meios de adquiri-lo. 3-A regra constitucional que garante o direito fundamental à vida e à saúde deve ser compatibilizada com o princípio da reserva do possível, sob pena de se privilegiar algumas poucas pessoas em detrimento de tantas outras. 4-E nesse conceito inserem-se fraldas quando indispensáveis para manutenção da saúde da parte, mas não o fornecimento de cama hospitalar e cadeira de banho”. (eDOC 91 – ID: d01beeec)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º e 196, do texto constitucional. (eDOC 108 – ID: e4483f7d)



    Nas razões recursais, explica-se que a recorrente é “pessoa idosa, acometida de demência de Alzheinmer CDR3 e incontinência urinária”, e necessita do fornecimento de insumos consistentes em móveis hospitalares como forma de assegurar o direito à saúde. (eDOC 108 – ID: e4483f7d, p. 7)



    Acrescenta-se que “mostra-se absolutamente em desacordo com a orientação do Pretório Excelso ao acatamento da denominada ‘reserva do possível’ a justificar o inadimplemento dos deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos ao poder público, como a saúde”. (eDOC 108 – ID: e4483f7d, p. 9)



    O recurso especial (eDOC 109 – ID: a413cd35) interposto concomitantemente com o recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para a supressão de omissão no julgamento dos embargos de declaração (eDOC 171 – ID: d0509827, p. 26), ocasião em que os autos retornaram para a origem para novo julgamento dos embargos de declaração. Colho a ementa do acórdão proferida por ocasião desse julgamento:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. 1- Admite-se efeito modificativo dos embargos de declaração apenas quando da obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado resultar em sua alteração. 2- Os embargos de declaração são sede imprópria para a manifestação de inconformismo com o julgado, eis que carece de caráter infringente e, salvo as hipóteses específicas, nele não se devolve o exame da matéria à Câmara.” (eDOC 184 – ID: 26c12c5d)



    As razões do recurso extraordinário foram reiteradas, acrescentando-se a violação ao art. 1º, III, da CF, afirmando-se que “a teoria da reserva do possível não prevalece em relação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, não constituindo óbice para que o Poder Judiciário determine ao ente político o fornecimento gratuito de equipamentos necessários a manutenção da saúde do cidadão.” (eDOC 190 – ID: c79cfb70, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que o Município de Itaperuna não possui recursos suficientes para o fornecimento dos insumos pleiteados pela parte recorrente. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A prova dos autos demonstra que a apelada, atualmente com 78 anos, é portadora de DEMÊNCIA DE ALZHEINMER CDR3 e INCONTINÊNCIA URINÁRIA necessitando usar diversos medicamentos de forma contínua, fraldas descartáveis, cama hospitalar e cadeira de banho, para manutenção da sua saúde (índices 14/16). 



    A demonstração dessa necessidade, aliada a ausência de recursos financeiros da idosa, caracteriza a urgência necessária à concessão e posterior confirmação da tutela antecipatória. 



    Por certo que a regra constitucional que garante o direito fundamental à vida e à saúde deve ser compatibilizada com o princípio da reserva do possível, sob pena de se privilegiar algumas poucas pessoas em detrimento de tantas outras. 



    Nesse aspecto, o uso da cama hospitalar e da cadeira de banho afiguram-se contrárias à reserva do possível. 



    (...)” (eDOC 91 – ID: d01beeec, p. 3)        



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1466890 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.04.2024)  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1439329 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1391022 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.03.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente